Tribunal: TJSP
Processo: 0004070-54.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução penal – Livramento Condicional – Requisito subjetivo – benefício negado por ostentar mau comportamento carcerário – Sentenciado não faz jus ao livramento condicional – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004070-54.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
YORRAN MATHEUS GONCALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004070-54.2020.8.26.0521 Voto 20633 t
2
Agravo em Execução: Autos no 0004070-54.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal - DECRIM 10a RAJ
Agravante: Yorran Matheus Gonçalves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20633
Agravo
em
execução
penal

Livramento
Condicional
Requisito subjetivo
benefício
negado por ostentar mau comportamento carcerário
Sentenciado não faz jus ao livramento condicional
Negado provimento ao agravo.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por YORRAN MATHEUS GONÇALVES em face da
decisão do MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DECRIM 10a RAJ,
da Comarca de Sorocaba, proferida nos autos de execução no
0006377-20.2016.8.26.0521, que indeferiu pedido de livramento
condicional (fl. 103).
Alega
o
agravante
que
reúne
os
requisitos para a concessão do direito (fls. 01/06).
Oferecida contraminuta ao agravo (fls.
109/110), mantida a decisão agravada (fl. 111), os autos foram a
Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento ao agravo (fls.
124/127).

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante cumpre pena de 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito de
roubo qualificado, com término de cumprimento previsto para 29 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004070-54.2020.8.26.0521 Voto 20633 t
3
março de 2022.
Pleiteado o benefício, o juízo das
execuções indeferiu o pedido, sob o argumento de que o agravante não
preencheria o requisito subjetivo, tendo em vista ostentar mau
comportamento carcerário, ante a prática de uma falta de natureza grave
e duas de natureza média.
O recurso não merece provimento.
Primeiramente, ressalte-se que para a
obtenção da progressão de regime ou do livramento condicional é
preciso que sejam preenchidos determinados requisitos de ordem
objetiva que se referem ao tempo de cumprimento da pena, e também,
subjetiva, em que se verifica o comportamento do impetrante e a
ausência de falta grave.
Visto isso, pela análise do prontuário do
agravante, nota-se que realmente foi cumprido o requisito objetivo para
os benefícios pleiteados, porém o mesmo não ocorreu em relação ao
requisito de caráter subjetivo.
Isto porque o agravante cometeu falta de
natureza grave em 12 de julho de 2018 e duas de natureza média, em 21
de julho de 2018 e 17 de dezembro de 2019, cuja reabilitação se dará
apenas em 03 de outubro de 2021. Portanto, na data da decisão
recorrida, 27 de julho de 2020, o agravante ostentava mau
comportamento carcerário, demonstrando não cumprir o requisito
subjetivo para o benefício pleiteado.

Assim, demonstrava não ter assimilado de
forma clara a terapêutica penal, tornando prematuro seu retorno ao
convívio social.
Feitas estas considerações, mantenho a
decisão do d. Magistrado, reconhecendo o não cumprimento do requisito
subjetivo exigido para o benefício pretendido.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004070-54.2020.8.26.0521 Voto 20633 t
4
Amable Lopez Soto
relator